Tribunal: STJ
Processo: 5001258-74.2025.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255212 - RS(2026/0020914-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA
ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE.
REVOGAÇÃO. RETIRADA DO CNAE DA RECORRENTE DO ROL DE
BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA ALÍQUOTA
ZERO. RECEITAS VINCULADAS EXPRESSAMENTE AO PROGRAMA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal local se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais
2. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
(PERSE) reduziu a zero a alíquota de alguns tributos (PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL) sem exigir contrapartidas dos beneficiários, não constituindo, assim,
benefício fiscal concedido sob condição onerosa, razão pela qual a ele não se
aplica a ressalva contida no
do Código Tributário Nacional.
art. 178
Aplicável, portanto, a regra da plena revogabilidade de isenções simples (no
caso, alíquota zero).
3. Por mais que o período da pandemia de COVID-19 tenha sido,
efetivamente, desafiador, não é possível considerar que o exercício da
atividade empresarial seja uma condição onerosa, sobretudo, porque a prática
do fato gerador, no exercício das atividades empresais, é pressuposto lógico
para a incidência do referido benefício.
4. A circunstância de a Lei ter previsto o benefício fiscal apenas em
favor de determinadas empresas, cujo objeto social correspondesse aos
CNAEs listados pelo Ministério da Economia também não constitui condição
onerosa, mas mero limitação subjetiva dos destinatários da política de
incentivo fiscal. Não há contrapartida alguma da Contribuinte pelo simples
fato de sua atividade corresponder ao CNAE alcançado pelo benefício de
alíquota zero. Não se pode confundir a simples instituição de requisitos para a
fruição de determinado benefício fiscal com o estabelecimento de verdadeiras
condições que exigem contrapartidas do Contribuinte.
5. Embora sustente a necessidade de uma interpretação literal para o
dispositivo em comento, a Recorrente, ao mesmo tempo, amplia o sentido da
Documento eletrônico VDA55947204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cabffc2-c4d3-49f1-a9f7-40866f633a7f

expressão "resultado" para que dele se extraia uma equivalência à totalidade
de receitas, o que inclusive aumentaria o aspecto de abrangência do benefício
fiscal, justamente, o que o
do Código Tributário Nacional procura
art. 111
impedir, já que isenções e benefícios fiscais em geral são institutos de
renúncia de receita que, como tal, devem ser interpretados com parcimônia, a
fim de evitar quedas de arrecadação sem a correspondente programação
orçamentária.
6. A interpretação literal do
o da
nesse caso,
art. 4.
Lei n. 14.148/2021,
não conduz ao acolhimento da pretensão recursal. O dispositivo em comento
prevê a redução a zero das alíquotas incidentes sobre o resultado auferido
pelas pessoas jurídicas de que trata o
o da mesma lei. Este último
art. 2.
dispositivo, por sua vez, elenca os beneficiários do PERSE. A remissão feita
pelo
o ao
o da
indica, de forma literal e
art. 4.
art. 2.
Lei n. 14.148/2021
expressa, que o objetivo do programa seria reduzir as alíquotas apenas das
atividades incluídas no PERSE. Considerar que qualquer atividade possa ser
alcançada pela alíquota zero é ampliar o sentido da norma, conferindo-lhe
interpretação extensiva vedada pelo
do Código Tributário Nacional.
art. 111
7. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cabffc2-c4d3-49f1-a9f7-40866f633a7f

RECURSO ESPECIAL No 2255212 - RS(2026/0020914-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA
ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE.
REVOGAÇÃO. RETIRADA DO CNAE DA RECORRENTE DO ROL DE
BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA ALÍQUOTA
ZERO. RECEITAS VINCULADAS EXPRESSAMENTE AO PROGRAMA.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal local se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais
2. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
(PERSE) reduziu a zero a alíquota de alguns tributos (PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL) sem exigir contrapartidas dos beneficiários, não constituindo, assim,
benefício fiscal concedido sob condição onerosa, razão pela qual a ele não se
aplica a ressalva contida no
do Código Tributário Nacional.
art. 178
Aplicável, portanto, a regra da plena revogabilidade de isenções simples (no
caso, alíquota zero).
3. Por mais que o período da pandemia de COVID-19 tenha sido,
efetivamente, desafiador, não é possível considerar que o exercício da
atividade empresarial seja uma condição onerosa, sobretudo, porque a prática
do fato gerador, no exercício das atividades empresais, é pressuposto lógico
para a incidência do referido benefício.
4. A circunstância de a Lei ter previsto o benefício fiscal apenas em
favor de determinadas empresas, cujo objeto social correspondesse aos
CNAEs listados pelo Ministério da Economia também não constitui condição
onerosa, mas mero limitação subjetiva dos destinatários da política de
incentivo fiscal. Não há contrapartida alguma da Contribuinte pelo simples
fato de sua atividade corresponder ao CNAE alcançado pelo benefício de
alíquota zero. Não se pode confundir a simples instituição de requisitos para a
fruição de determinado benefício fiscal com o estabelecimento de verdadeiras
condições que exigem contrapartidas do Contribuinte.
5. Embora sustente a necessidade de uma interpretação literal para o
dispositivo em comento, a Recorrente, ao mesmo tempo, amplia o sentido da
expressão "resultado" para que dele se extraia uma equivalência à totalidade
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

de receitas, o que inclusive aumentaria o aspecto de abrangência do benefício
fiscal, justamente, o que o
do Código Tributário Nacional procura
art. 111
impedir, já que isenções e benefícios fiscais em geral são institutos de
renúncia de receita que, como tal, devem ser interpretados com parcimônia, a
fim de evitar quedas de arrecadação sem a correspondente programação
orçamentária.
6. A interpretação literal do
o da
nesse caso,
art. 4.
Lei n. 14.148/2021,
não conduz ao acolhimento da pretensão recursal. O dispositivo em comento
prevê a redução a zero das alíquotas incidentes sobre o resultado auferido
pelas pessoas jurídicas de que trata o
o da mesma lei. Este último
art. 2.
dispositivo, por sua vez, elenca os beneficiários do PERSE. A remissão feita
pelo
o ao
o da
indica, de forma literal e
art. 4.
art. 2.
Lei n. 14.148/2021
expressa, que o objetivo do programa seria reduzir as alíquotas apenas das
atividades incluídas no PERSE. Considerar que qualquer atividade possa ser
alcançada pela alíquota zero é ampliar o sentido da norma, conferindo-lhe
interpretação extensiva vedada pelo
do Código Tributário Nacional.
art. 111
7. Recurso Especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por APPMAX PLATAFORMA DE
PAGAMENTOS LTDA, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.a
REGIÃO proferido no julgamento da Apelação n. 5001258-74.2025.4.04.7100/RS.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Recorrente, cujo pedido foi, parcialmente, acolhido em primeiro grau de jurisdição "para
o fim de reconhecer à impetrante, relativamente às receitas vinculadas ao CNAE
o direito de pagar os valores devidos a título do IRPJ apenas a partir da
74.90-1/04,
competência de
em face do princípio da anterioridade de exercício, e os valores
01/2024,
devidos a título de PIS, COFINS e CSLL somente a contar de
diante do
03/04/2023,
princípio da anterioridade nonagesimal" (fl. 454).
A Impetrante apelou ao Tribunal local, que negou provimento ao recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 547):

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA
ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LIMITES
TEMPORAIS.
REVOGAÇÃO.
TEMA 1.283/STJ.
1. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) e o
Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) foram instituídos pela Lei n.o
que estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor
14.148/2021,
de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à
pandemia da Covid-19.
2. Os limites temporais para as atividades listadas apenas nos anexos da
Portaria ME no 7.163, de 2021, são aplicados: a) até o mês de abril de 2023, em
relação à Contribuição para o
à Cofins e à CSLL; e b) até dezembro de
PIS/Pasep,
2023, em relação ao IRPJ.
3. Aplica-se ao PERSE a regra da revogabilidade a qualquer tempo das
isenções, consagrada pelo
do CTN, uma vez que o benefício não exige
art. 178
contrapartidas e, portanto, não se qualifica como isenção onerosa.
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 554-556).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta,
art. 105, inciso III,
a c
preliminarmente, violação dos arts. 489, § 1.o, inciso IV, e1.022, inciso II, parágrafo
único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
Alega que, a despeito da oposição de embargos de declaração, a Corte de
origem não examinou os seguintes argumentos: ( ) o Perse teria natureza jurídica de
i
benefício fiscal oneroso, razão pela qual não poderia ser revogado livremente; ( ) a
ii
alíquota zero se estenderia a todas as receitas da Impetrante, já que a Lei n. 14.148/21
teria eleito o "resultado auferido" como base de incidência do PERSE e (
) necessidade
iii
de interpretação literal da lei do PERSE no que concerne ao conceito de resultado.
No mérito, aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 178
do Código Tributário Nacional e 4.o da Lei n. 14.148/2021.
Sustenta que o PERSE foi estabelecido por prazo determinado (60 meses) "e
sob as seguintes condições onerosas: (I) o exercício das atividades na data de
republicação da Lei (
) e que durante o período pandêmico a Impetrante
18/03/2022
continuasse a investir e exercer suas atividades, ainda que estivesse em prejuízo; e (II)
que seu objeto social correspondesse aos CNAEs listados pelo Ministro da Economia
(Portaria
)" (fl. 565).
7.163/21
Por isso, argumenta que o PERSE não poderia ter sido
revogado, tendo em vista que teria natureza jurídica de benefício fiscal concedido sob
condição onerosa e por prazo certo.
No mais, alega haver violação do
do Código Tributário
art. 111, inciso II,
Nacional, argumentando que o art. 4.o da
teria de ser interpretado
Lei n. 14.148/2021
literalmente, razão pela qual todas as receitas da Impetrante ficariam sujeitas a alíquota
zero e não apenas aquelas advindas no CNAE abrangidas pelo PERSE.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 671-673), o recurso especial foi admitido
na origem (fl. 676).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial
(fls. 706-709).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No que concerne ao
, duas são as controvérsias, a saber: a validade da
mérito
revogação do benefício fiscal de que a Recorrente usufruía (PERSE) e a amplitude do
benefício (se restrito às receitas advindas do CNAE contemplado no programa ou não).
A Corte regional dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 544-545;
grifos diversos do original):

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) e o
Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) foram instituídos pela Lei n.o
que estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor
14.148/2021,
de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à
pandemia da Covid-19.
De início, nos termos da disposição contida no
o, inc. IV e §2 da lei
art. 2
anteriormente mencionada, foi regulamentado pela Portaria ME n.o
e
7.163/2021
posteriormente pela Portaria ME 11.266, de 29 de dezembro de 2022, que reduziu
os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, tanto do
Anexo I, como do Anexo II, os quais foram reduzidos com base na MP 1.147/2022,
convertida na Lei no 14.952/2023.
Ainda, a Lei no 14.592, de 30 de maio de 2023, reduziu as atividades
relacionadas ao setor de eventos, conforme alterações promovidas no caput do art. 4
o e o § 5o da Lei no 14.148/2021.
Importante observar, que, a
com a alteração promovida
Lei no 14.148/2021,
pela
estabeleceu no § 5o, que a fruição do benefício está
Lei no 14.859/2024,
condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data
e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de
setembro de 2008 .
Desse modo, a concessão do benefício, conforme positivado na
ficou condicionada à comprovação de inscrição no
Lei no 14.592/202,
CADASTUR, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio
de 2023.
No que toca à violação aos princípios da anterioridade anual, nonagesimal,
da segurança jurídica e da não surpresa, vinha decidindo, no sentido de que, por se
tratar de benefício fiscal, bem assim que a Portaria ME
apenas
11.266/2021
redefiniu os códigos CNAE, que não se tratava de aumento ou instituição de tributo
e, por conseguinte, não havia violação a tais princípios.
Todavia, a 2a Turma deste Tribunal, por ocasião do julgamento da
Apelação Cível no
em quórum ampliado previsto no
5016490-09.2023.4.04.7000/PR
do CPC, considerando o entendimento do STF e a Solução de Consulta
art. 942
COSIT no
decidiu que, por implicar significativa redução de benefício
225/2023,
fiscal e, consequentemente, majoração indireta de tributos, a exclusão de atividades
após a entrada em vigor da Portaria 11.266, de
deve, necessariamente,
01/01/23,
observar o princípio da anterioridade - nonagesimal para as contribuições
e CSLL (art. 195, §6o, da CF) e anual para o IRPJ (art. 150, III, b, da
PIS/COFINS
CF).
[...]
Outrossim, a MP n.o
(convertida na
não
1.147/22
Lei no 14.592/2023)
revogou ou reduziu um benefício fiscal, mas apenas explicitou, por razões de
segurança jurídica, o que, a partir de interpretação sistemática e teleológica, já
se poderia concluir desde a criação do PERSE, ou seja, que a alíquota zero
somente deve ser aplicada sobre os resultados e as receitas obtidos diretamente
das atividades do setor de eventos abrangidas pelo programa em apreço
(5042779-13.2022.4.04.7000, Segunda Turma, juntado aos autos em
.
19/05/2023)
Por outro lado, não se pode olvidar que o PERSE consubstancia
desoneração legítima, fundada em razões sociais e econômicas, atreladas às
dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor do turismo no período das pandemia
da COVID-19. Porém, haja vista não exigir contrapartidas, não constitui isenção
onerosa, insuscetível de revogação a qualquer tempo por força do princípio da
segurança jurídica e da interpretação a contrario sensu do
do Código
art. 178
Tributário Nacional. Aplica-se, portanto, a regra da revogabilidade a qualquer
tempo das isenções, consagrada diretamente por este dispositivo da codificação
tributária.
[...]
Assim, para usufruir do Programa Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos, o contribuinte que exerce atividades elencadas no Anexo II das Portarias
ME
e
e no
o da
deve comprovar a
7.163/2021
11.266/2022,
art. 4
Lei no 11.148/2021,
inscrição no CADASTUR, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e
30 de maio de 2023, e não pode ser optante do regime simplificado, visto que
vedada a cumulação do regime simplificado com benefícios fiscais (art. 24, § 1o, da
Lei Complementar no
).
123/2006
Por derradeiro, no que toca à tese firmada pelo STJ no Tema 1.283, não
houve modulação dos efeitos dado que não houve mudança na orientação
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Caso concreto:
O objeto social da impetrante consta na Cláusula Primeira do Contrato
Social anexado noevento 1, CONTRSOCIAL3 .
A atividade descrita no CNAE
- atividades de intermediação
7490-1/04
e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários -, foi
.
elencada apenas no Anexo I da Portaria ME 7.163
Para as atividades elencadas no Anexo I de ambas as Portarias não havia
necessiadade de comprovação do requisito técnico de inscrição no CADASTUR)
em 18 de março de 2022, ou essa data e 30 de maio de 2023.
Nesse contexto, a impetrante tem o direito de usufruir do benefício nos
seguintes limites temporais a) até o mês de abril de 2023, em relação à
Contribuição para o
à Cofins e à CSLL; e b) até dezembro de 2023,
PIS/Pasep,
em relação ao IRPJ, a incidir sobre as receitas advindas com o exercício da
- atividades de intermediação e agenciamento de
descrita no CNAE

7490-1/04
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
A sentença, portanto, deve ser mantida.

Irretocável a conclusão do Tribunal de origem.
Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a isenção, salvo se
art. 178
concedida por
, pode ser revogada
prazo certo e em função de determinadas condições
ou modificada por lei, a qualquer tempo. Assim, a lei confere tratamento diferente para
as isenções condicionadas e incondicionadas, assegurando a regra da plena
revogabilidade apenas para estas. Já na hipótese em que a isenção é concedida por prazo
certo sua fruição demanda contrapartidas do beneficiário, o Fisco não pode revogá-la
e
livremente.
Trata-se da compreensão cristalizada na
: "[i]
Súmula n. 544/STF, in verbis
senções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
Apesar de o
do Código Tributário Nacional tratar de isenções, a
art. 178
jurisprudência desta Casa aplica seu comando normativo também para outras espécies de
benefícios fiscais, como a alíquota zero (
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.928.635/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.).
10/8/2021,
16/8/2021, v.g
No caso, a Recorrente sustenta que o benefício de alíquota zero, instituído pela
se amoldaria, justamente, à ressalva prevista no
do Código
Lei n. 14.148/2021,
art. 178
Tributário Nacional. Alega-se, no recurso especial, que (fl. 565):

O PERSE foi estabelecido por 60 meses (prazo determinado) e sob as
seguintes
: (I) o exercício das atividades na data de republicação
condições onerosas
da Lei (
) e que durante o período pandêmico a Impetrante continuasse a
18/03/2022
investir e exercer suas atividades, ainda que estivesse em prejuízo; e (II) que seu
objeto social correspondesse aos CNAEs listados pelo Ministro da Economia
(Portaria
).
7.163/21

Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Segundo se vê, as condições onerosas, supostamente, seriam o exercício de
atividades empresariais quando da publicação da lei instituidora do benefício e a
correspondência do CNAE da Contribuinte com aqueles listados pelo Ministério da
Economia. Tal argumentação, com a devida vênia, não procede.
É que as situações descritas pela Recorrente não se enquadram propriamente
na definição de condição e, muito menos, podem ser consideradas onerosas.
Evidentemente, o exercício de atividades empresariais na data de publicação da lei e no
período subsequente é pressuposto lógico para a fruição do benefício fiscal. Caso a
pessoa jurídica encerrasse suas atividades, seja antes ou depois da publicação da lei, nem
mesmo praticaria fato gerador e, assim, não deveria tributo algum ao Fisco.
O instituto da alíquota zero consiste na multiplicação da base de cálculo por
zero, o que impede que determinado fato gerador produza
.
efeitos financeiros concretos
No entanto, o benefício fiscal em comento apenas pode incidir se, previamente, existir a
prática do fato gerador do tributo, o que, no caso, decorre, justamente, do exercício
Por isso, é incabível tratar o exercício de atividades como
da atividade empresarial.
condição onerosa, na acepção prevista no
do Código Tributário Nacional.
art. 178
A condição de que trata o referido dispositivo legal é aquela que demanda
contrapartidas do beneficiário, a exemplo do investimento em determinada localidade,
com abertura de novas filiais etc. Nesse caso, analisando-se a situação de duas empresas,
diante de determinado benefício fiscal submetido a condição onerosa, aquela que a
cumprir não pagará o tributo (seja por isenção ou alíquota zero); a que não a cumprir,
suportará a carga tributária normalmente.
Transpondo esse raciocínio para o PERSE, afigura-se insofismável que o
mero exercício de atividades empresariais não pode ser considerado condição onerosa. É
que nesse caso, o resultado prático seria o mesmo para quem preenchesse ou não a
referida "condição". Se a empresa encerrasse as atividades (não cumprimento da
"condição"), não deveria tributos, por nem sequer praticar o fato gerador; se continuasse
– cumprindo, assim, a "condição" –, igualmente não suportaria tal despesa, por ser
beneficiada com a alíquota zero.
Por mais que o período da pandemia de COVID-19 tenha sido, efetivamente,
desafiador, não é possível considerar que o exercício da atividade empresarial seja uma
condição onerosa, sobretudo, porque, como já ressaltado, a prática do fato gerador, no
exercício das atividades empresais, é pressuposto lógico para a incidência do referido
benefício.
É fato que o Contribuinte, à época, pode ter refletido sobre a viabilidade da
continuidade da empresa, sopesando o benefício fiscal em comento, como se alega no
apelo nobre. No entanto, esse argumento, por dizer respeito ao planejamento
da
futuro
empresa à luz da carga tributária atual, liga-se ao princípio da
, que tem
anterioridade
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

por escopo evitar que aumentos abruptos na tributação colha de surpresa aquele que se
planejou levando em consideração cenário diverso.
Ressalto, porém, que, no âmbito das instâncias ordinárias, essa circunstância
não foi desconsiderada, tendo em vista que foi assegurado, à Recorrente, o direito à
fruição da alíquota zero para período posterior à revogação do benefício, justamente, em
atenção ao princípio da anterioridade, confira-se (fl. 453; sem grifos no original)

Assim, considerando que a Portaria ME n.o
foi publicada no
11.266/2002
DOU em
e que
02/01/2023
é imperiosa a observância da anterioridade de
exercício quanto ao IRPJ, torna-se inescapável concluir que esse tributo só
.
pode ser exigido da parte impetrante a partir da competência de 01/2024
No que concerne às contribuições do PIS e da COFINS e à CSLL, a
impetrante estará compelida ao pagamento apenas a contar de
em
03/04/2023,
.
face da anterioridade nonagesimal

De outro vértice, a circunstância de a Lei ter previsto o benefício fiscal apenas
em favor de determinadas empresas, cujo objeto social correspondesse aos CNAES
listados pelo Ministério da Economia também não constitui condição onerosa, mas mero
limitação subjetiva dos destinatários da política de incentivo fiscal. É dizer: não há
contrapartida alguma da Contribuinte pelo simples fato de sua atividade corresponder ao
CNAE alcançado pelo benefício de alíquota zero.
Não se pode confundir a simples instituição de
para a fruição de
requisitos
determinado benefício fiscal com o estabelecimento de verdadeiras
que
condições
exigem contrapartidas do Contribuinte, conforme ensina a doutrina:

, vale distingui-los, porquanto se
Quanto aos requisitos e condições
prestam para a classificação das isenções em simples ou onerosas. O
estabelecimento de
remete à
do
ou do
requisitos
caracterização
objeto
sujeito
pela norma em face de uma situação preexistente ou atual, que lhe é
alcançado
inerente, exigida como mero critério de enquadramento na sua hipótese de
incidência. Já a fixação de condições induz à conformação da situação ou da
conduta futura do sujeito passivo ao que é pretendido pelo legislador e que deve ser
cumprido para que os efeitos jurídicos promeditos sejam aplicados.
[...]
A isenção simples constitui benefício fiscal passível de revogação a qual
tempo (art. 178), observadas as garantias de anterioridade de exercício e
nonagesimal, forte no
III, do CTN, e no entendimento do STF (RE 564.225
art. 104,
AgR) [...]
Tratando-se, porém, de isenção onerosa concedida por prazo certo, ou seja,
de isenção temporária em contrapartida a determinas ações do contribuintes –
– não poderá ser negada a aqueles que tenham
como a realização de investimentos
cumprido as condições para o gozo do benefício.(PAULSEN, Leandro. Curso de
. 16 ed. São Paulo: Saraiva Jur, p. 329-330; grifos
Direito Tributário completo
diversos do original.)
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

Confira-se, ainda, o seguinte aresto da Corte Suprema:

Embargos de declaração. Isenção não condicionada, nem onerosa,
. Demais disso,
sujeita apenas à prévia habilitação, preenchidos certos requisitos
não preenchida condição exigida em convênio. Feição nitidamente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
(RE 105486 ED, Relator(a): OSCAR CORRÊA, Primeira Turma, julgado
em 13-09-1985, DJ 04-10-1985 PP-17209 EMENT VOL-01394-02 PP-00296; sem
grifos no original)

Assim, inaplicável a ressalva contida no
do Código Tributário
art. 178
Nacional, pois, conforme consignado na origem, a alíquota zero instituída pelo PERSE
não configura benefício fiscal concedida sob
.
condição onerosa
De outro vértice, no que concerne à abrangência do PERSE, a Recorrente
sustenta que o
o da
previu sua aplicação sobre a totalidade das
art. 4.
Lei n. 14.148/2021
receitas da Contribuinte, ressaltando ser obrigatória, nos termos do
do Código
art. 111
Tributário Nacional, a interpretação literal da lei que institui o benefício de alíquota zero.
Uma vez mais, a tese recursal não comporta acolhimento. O
o da
art. 4.
em sua redação originária, prevê que:
Lei n. 14.148/2021,

Art. 4.o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta)
meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos
seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas
:
de que trata o
o desta Lei
art. 2

A Recorrente tenta emprestar ao termo "resultado" o significado de
"totalidade das receitas", a fim de incluir no benefício de alíquota zero não apenas as
receitas das atividades contempladas, expressamente, pela legislação (isto é, dos CNAES
listados pelo Ministério da Economia), mas sim toda e qualquer receita, ainda que
desvinculada daquelas que levaram à instituição do PERSE, tese com a qual não se pode
concordar.
Embora sustente a necessidade de uma interpretação literal para o dispositivo
em comento, a Recorrente, ao mesmo tempo, amplia o sentido da expressão "resultado"
para que dele se extraia uma equivalência à totalidade de receitas, o que inclusive
aumentaria o aspecto de abrangência do benefício fiscal, justamente, o que o
do
art. 111
Código Tributário Nacional procura impedir, já que as isenções e benefícios fiscais em
geral são institutos de renúncia de receita que, como tal, devem ser interpretados com
de evitar quedas de arrecadação sem a correspondente programação
parcimônia, a fim
orçamentária.
Conforme leciona Hugo de Brito Machado Segundo, "[o] que não pode haver
é a extensão dos efeitos da isenção a hipóteses não previstas na lei isentiva, seja por
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

interpretação extensiva, seja por integração analógica" (SEGUNDO, Hugo de
Brito Machado.
. 16. ed. Barueri: Atlas, 2026, p. 215).
Manual de Direito Tributário
Outrossim, a interpretação literal do
o da
nesse caso,
art. 4.
Lei n. 14.148/2021,
não conduz ao acolhimento da pretensão recursal. O dispositivo em comento prevê a
redução a zero das alíquotas incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas
de que trata o
o da mesma lei. Este último dispositivo, por sua vez, elenca os
art. 2.
beneficiários do PERSE. A remissão feita pelo
o ao
o da
art. 4.
art. 2.
Lei n. 14.148/2021
indica, de forma literal e expressa, que o objetivo do programa seria reduzir as alíquotas
apenas das atividades incluídas no PERSE. Considerar que qualquer atividade possa ser
alcançada pela alíquota zero é ampliar o sentido da norma, conferindo-lhe interpretação
extensiva vedada pelo
do
art. 111
Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:31
Código de Controle do Documento: 6c579ed7-cfe4-4d44-a16c-701728db2a5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.255.212 / RS
Número Registro: 2026/0020914-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012587420254047100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO, pela parte: RECORRENTE:
APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: a702aacb-b78e-4cfc-a7ed-3dc44d900d70

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:48
Código de Controle do Documento: a702aacb-b78e-4cfc-a7ed-3dc44d900d70